Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELOISA DOS REIS RAMOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705370-19.2025.8.07.0018 proposto contra DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas condicionou o levantamento de precatório ao transito em julgado de ação rescisória. Em suas razões recursais (ID 73825353), a agravante defende que o levantamento dos valores depositados pelo agravado, independe do trânsito em julgado da rescisória, pois não houve concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil. Diz que o condicionamento indevidamente imposto pelo juízo de origem, equivale a uma concessão de efeito suspensivo, por via transversa, que foi negado na ação desconstitutiva. Ao final, pede a concessão de tutela de urgência ao recurso, para que seja levantada a suspensão do processo original, e que o juízo a quo se abstenha de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória ou qualquer outro ato processual vinculado àquele processo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, ainda que visível a probabilidade do direito do agravante, não identifico, a priori, qualquer perigo de dano em se aguardar o julgamento definitivo deste agravo, a fim de se verificar a possibilidade do levantamento dos valores eventualmente penhorados. Em outras palavras, em raso exame liminar, apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante, não há que se falar em perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para a permissão de liberação de quantia depositada na origem. Note-se, ainda, o aparente risco de irreversibilidade da tutela pretendida em caso de eventual procedência, ainda que parcial, da ação rescisória. Para o mais, registre-se que os valores a que pretende alcançar a parte agravante, ficarão à disposição do juízo a quo, com o que se afigura prudente verticalizar, nos limites do agravo, a cognição na oportunidade do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator